Tribunal: TJDFT
Processo: 0707986-67.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-08

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. JULGAMENTO REALIZADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ACOLHIMENTO. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA NÃO ALEGADA NOS DEBATES. EXCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Mantém-se a análise negativa da circunstância judicial da culpabilidade, se utilizada fundamentação idônea baseada em elementos concretos dos autos.
2. Deve ser mantida a avaliação desfavorável da circunstância judicial dos antecedentes, uma vez que está lastreada em condenações criminais transitadas em julgado por fatos anteriores ao que ora se examina.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. In casu, demonstrado que o aumento da pena-base se deu de forma desproporcional, a sua redução é medida que se impõe.
4. Com o advento da Lei no. 11.689/2008 as circunstâncias agravantes e atenuantes não são mais objeto de quesitação, cabendo ao Julgador considerá-las no momento da dosimetria da pena, segundo o que foi alegado nos debates em plenário, nos termos do artigo 492, inciso I, alínea b, do Código de Processo Penal. Deve ser afastada, assim, a agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal por não ter sido alegada nos debates, conforme registro em ata de julgamento.
5. Recurso conhecido e provido, para, mantida a condenação do apelante como incurso nas sanções do artigo 121, caput, do Código Penal (homicídio simples), diminuir o quantum de acréscimo da pena-base por força das circunstâncias judiciais negativamente avaliadas e afastar a incidência da circunstância agravante da reincidência, reduzindo-lhe a pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão para 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.